Tribunal: STF
Processo: RE 75254
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-06-07
Data de publicação: 1974-06-07

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES.
AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE
QUANTO AO DESPACHO SANEADOR, PRODUÇÃO DE PROVAS E HONORARIOS DE
ADVOGADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.